Tribunal: STF
Processo: RE 1450878
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL SEM AS RESPECTIVA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. O e. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553, sob a sistemática de repercussão geral, firmou tese jurídica, com o seguinte teor (Tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Os embargos de declaração foram acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 27, p. 4).



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput, 70 e 71 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 32, p. 12- 13):



     



    “(...) o Supremo Tribunal Federal tem considerado que o ato de concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, não se lhe aplicando o prazo de cinco anos a que alude o art. 54 da Lei n.º 9.784/1999. 



    Entende a Suprema Corte que o Tribunal de Contas da União, no exercício da sua função constitucional de controle, deve verificar a legalidade do ato de aposentadoria ou de pensão, efetivando, ou não, o seu registro. 



    Assim, somente a partir da homologação da aposentadoria pelo TCU, iniciaria a contagem do prazo de cinco anos para eventual revisão. 



    Por outro giro, considerando que o deslinde do caso passa pela análise das atribuições do Tribunal de Contas da União, inicia-se pela moldura constitucional desse órgão. 



    (...)



    Tão somente com a deliberação do Tribunal de Contas da União, ao julgar a legalidade da aposentadoria, é que se perfectibilizará o ato complexo. Até lá, somente existirá uma expectativa de direito de continuar recebendo seus proventos da forma que o Setor de Recursos Humanos de seu Órgão calculou. 



    Portanto, até o julgamento final da legalidade da aposentadoria da recorrida pelo Tribunal de Contas da União, ela pode ser revista sem que isso implique em mácula a direito adquirido ou coisa julgada. Após o julgamento da legalidade da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, ela terá a oportunidade de interpor recurso, nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.443/1992. 



    Já no apelo extremo apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com fulcro no art. 102, III, a, da Carta Federal, alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 71; 195; 201, § 9º e 202 § 2º, todos da Constituição Federal. 



    Aduz-se, em síntese, o seguinte (eDOC 36, p. 5):



    “Tão somente com a deliberação do Tribunal de Contas da União, ao julgar a legalidade da aposentadoria, é que se perfectibilizará o ato complexo. Até lá, somente existirá uma expectativa de direito de continuar recebendo seus proventos da forma que o Setor de Recursos Humanos de seu Órgão calculou. Portanto, até o julgamento final da legalidade da aposentadoria da recorrida pelo Tribunal de Contas da União, ela pode ser revista sem que isso implique em mácula a direito adquirido ou coisa julgada. Após o julgamento da legalidade da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, ela terá a oportunidade de interpor recurso, nos termos do artigo 48 da Lei n. 8.443/1992. 



    (...)



    Temos então que independentemente da data, a Constituição Federal sempre estabeleceu o caráter contributivo. A obrigatoriedade da contribuição na redação original estava previsto no artigo 202, agora está no artigo 201 § 9º. Qualquer benefício em favor de servidor que conflite com a própria Constituição Federal é inconstitucional, portanto. 



    (...)



    E o ato inconstitucional, sabe-se, não se sujeita à decadência, pelo que novamente violado o art. 54 da Lei 9784/99 e o art. 5º, XXXVI, da CF. A segurança jurídica está no respeito à Constituição”. 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o apelo extremo (eDOC 46). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto proferido na apelação cível (eDOC 22, p. 7-20):



    “Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, ajuizada por Elusia Machado Rocha em face da Universidade Federal de Santa Catarina, da União e do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a manutenção de seu ato de aposentadoria, para o qual foi computado tempo de atividade rural, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada sua condição de beneficiária de assistência judiciária gratuita. 



    Em suas razões, a autora alegou que: (1) a redação original do artigo 96, inciso V, da Lei n.º 8.213/91, autorizava o cômputo de labor rural, sem o recolhimento das contribuições a ele correspondentes, e, quando modificada a norma legal em outubro de 1996, já havia implementado os requisitos para a inativação, o que lhe confere direito adquirido à contagem do referido lapso temporal, independentemente de indenização; (2) a suposta irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas da União decorre de uma mudança na interpretação da legislação de regência pela Administração Pública, a qual não pode atingir os benefícios concedidos anteriormente; (3) ocorreu a decadência administrativa, uma vez que ultrapassado o lustro legal, desde a concessão da aposentadoria, devendo ser prestigiada a segurança jurídica; (4) a averbação de tempo rural é ato simples (não complexo), prescindindo de qualquer registro no Tribunal de Contas da União; (5) a aposentadoria é ato composto e não complexo, motivo pelo qual o termo inicial do prazo previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999 é a data do ato de aposentação, e não a da manifestação do Tribunal de Contas da União acerca de sua legalidade, e (6) faz jus à percepção de indenização, ante a conduta administrativa, bem como à antecipação dos efeitos da tutela recursal. 



    Irresignadas, a União interpôs recursos especial e extraordinário, e a Universidade, recurso especial. 



    A Vice-Presidência desta Corte admitiu ambos os recursos especiais e inadmitiu o recurso extraordinário, decisão contra a qual a União interpôs agravo. 



    Na instância superior, o eminente Ministro Relator (REsp n.º 1.735.924) conheceu parcialmente os recursos especiais e, nessa parte, deu-lhes provimento, para reformar o acórdão recorrido, eis que em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.682.678/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, restabelecidos os termos do dispositivo da sentença de primeiro grau. 



    A autora opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno e, em juízo de retratação, foi-lhe dado provimento, para tornar sem efeito a decisão de fls. 864-874 e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realizar a adequação do julgado ao Tema n. 445/STF e, caso reste afastada a decadência, prossiga no julgamento como entender de direito. 



    (...)



    Em cumprimento à determinação do eg. Superior Tribunal de Justiça, submeto à reapreciação do feito, à luz do entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, na apreciação do tema n.º 445. 



    (...)



    O e. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553, sob a sistemática de repercussão geral, firmou tese jurídica, com o seguinte teor (tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    (...)



    Da análise da documentação existente nos autos, depreende-se que a aposentadoria foi concedida à autora em 04/02/1998, e a negativa de registro do ato pelo Tribunal de Constas da União (acórdão n.º 4.232/2013) ocorreu em 23/07/2013, com sua notificação em 16/09/2013. 



    Em consulta ao site do Tribunal de Contas da União, verificou-se que o processo administrativo n.º 011.945/2012-5, ao qual se refere o acórdão n.º 4.232/2013, foi autuado em 26/04/2012. 



    (...)



    Diante desse contexto, infere-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal a aposentadoria da autora, em razão do cômputo de tempo rural, independentemente de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, consignou terem decorridos mais de cinco anos, desde a protocolização do processo administrativa naquela Corte, pelo que deve prevalecer, na espécie, a diretriz jurisprudencial, de caráter vinculante, que prestigia os princípios da segurança jurídica e da confiança. Mantém-se o julgado quanto aos mais termos. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação”. (grifos nossos)



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida.” 



    Em 19.02.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, em acórdão que está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”. 



    Sendo assim, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem não diverge da compreensão deste Supremo Tribunal acerca da matéria.



    Improcedente, ainda, a alegação das Recorrentes de que não se aplica a decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999, sob o argumento de que, no caco concreto, trata-se de ato inconstitucional, referente ao cômputo de tempo rural sem as respectivas contribuições previdenciárias. 



    É que esta Corte possui orientação no sentido de que a questão envolvendo a averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento das contribuições devidas, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/91). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os benefícios previdenciários são regidos pela lei vigente ao tempo de preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 989.816-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.11.2016). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 97, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.281.051-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.250.215-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.07.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1.280.342-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.06.2023). 



    Ademais, eventual divergência quanto ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que diz respeito, aos prazos mencionados para fins de aplicação da decadência, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    A propósito, transcrevo os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.425.165, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 1º.09.2023:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. REVISÃO DO ATO PELO TCU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. ART. 54, DA LEI N° 9.784/99. 1. Apelante que objetiva o reconhecimento da validade do ato administrativo que suprimiu o pagamento da rubrica ‘opção de função’ dos proventos da aposentadoria da Apelada, já que não teria transcorrido o lapso decadencial para a revisão do referido ato. 2. O registro do ato de apreciação quanto à legalidade da concessão da aposentadoria estatutária, perante o TCU constitui uma modalidade de controle externo, não se confundido como pressuposto para o deferimento do beneficio. 3. O lapso transcorrido entre a concessão do benefício e o ato da respectiva suspensão de pagamento superou cinco anos, consumando-se a decadência da Administração Pública em revisar ou cancelar o referido ato administrativo.



    4. Necessidade de preservação do principio da estabilidade das relações jurídicas entre o Poder Público e o Particular, não podendo ser perpetuado o poder de revisão ou cancelamento dos atos da Administração Pública que retirem do Particular direito ou vantagem anteriormente concedida. 5. O art. 54, da Lei n° 9.784/99, fixou o prazo decadencial em cinco anos para a Administração Pública anular os seus atos. Precedentes do Gol. STJ. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 11, p. 10)



    Verifica-se, no caso, que o Juízo de origem não divergiu dessa orientação ao concluir que o Tribunal de Contas da União – TCU não apreciou a legalidade do ato de concessão da pensão dentro do referido prazo de 5 anos, conforme se observa a seguir:



    (...)



    Outrossim, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à observância desse prazo pelo TCU, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF)”.



     



    Além disso, em relação ao apelo extremo apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, constata-se nas razões do recurso que não foi demonstrado pela Recorrente de maneira fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional.



    No tópico específico do recurso, limitou-se a alegar o seguinte (eDOC 36, p. 3-5):



     “III. DA REPERCUSSÃO GERAL A pretensão recursal do ente público é amparada na jurisprudência pacífica do Eg. STF sobre o tema, pelo que há presunção absoluta de repercussão geral. Confira-se, v.g.: 



    (...)



    Ademais, há relevância jurídica, econômica e social (tempo rural), além de nítida transcendência, pelo que se trata de posicionamento aplicável ao funcionalismo público federal. Cite-se, ainda, o Tema STF 839. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir”. 



    Assim, verifica-se que a fundamentação de existência de repercussão geral, no caso em análise, revela-se deficiente, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário e a análise da questão de fundo. 



    Ressalto que, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.450.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 20.09.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC” (RE 1.438.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente